Tribunal: TJBA
Processo: 8004045-64.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004045-64.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: ANTONIO PAULO COSTA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgada procedente para declarar a nulidade de contratos firmados com associação de aposentados, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à associação ré; (ii) saber se restou comprovada a contratação que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, com as respectivas consequências jurídicas, inclusive quanto à configuração de dano moral e à forma de restituição dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, porquanto o recolhimento das custas recursais demonstra capacidade financeira da apelante, sendo incompatível com a alegação de hipossuficiência.

4. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

5. A mera apresentação de gravação telefônica com linguagem acelerada e ausência de documentação complementar não comprova contratação válida, principalmente tratando-se de consumidor idoso.

6. A ausência de prova robusta que evidencie a contratação e a autorização dos descontos revela ilicitude na conduta da associação, impondo a manutenção da nulidade dos contratos.

7. Configura-se o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. O dano moral é presumido, diante da natureza alimentar da verba atingida e da condição de vulnerabilidade da parte autora. No entanto, o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) merece redução para R$ 5.000,00, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 51.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, Apelação Cível 00021289820238160055, Rel. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 24/08/2024.

TJ-SP, Apelação Cível 10032159420238260572, Rel. Viviani Nicolau, j. 24/10/2024.

TJ-SP, Apelação Cível 1001342-03.2022.8.26.0311, Rel. Jair de Souza, j. 03/05/2023.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

TJ-RJ, APL 00141539320208190208, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 24/08/2021.

TJ-GO, AC 50433594020218090134, Rel. Des. José Carlos Duarte.

TJ-SP, AC 1036770-32.2019.8.26.0576, Rel. J.B. Paula Lima, j. 21/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004045-64.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e como apelada ANTONIO PAULO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.